Tribunal: TJSP
Processo: 1022473-19.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária do serviço público. Sentença extintiva da ação, por falta de interesse processual, ante a não comprovação da indenização paga aos segurados. Sub-rogação, no entanto, demonstrada. Documentos acostados nos autos suficientes a habilitar a autora à esta ação regressiva. Apelo

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária do serviço público. Sentença extintiva da ação, por falta de interesse processual, ante a não comprovação da indenização paga aos segurados. Sub-rogação, no entanto, demonstrada. Documentos acostados nos autos suficientes a habilitar a autora à esta ação regressiva. Apelo provido.

Julgamento do mérito com base no art. 1013, § 3o, I, CPC: Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos de segurados, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento pelo consumidor segurado impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Improcedência da ação.